Tribunal: TJBA
Processo: 0506847-61.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506847-61.2017.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSEANE VIEIRA DE MOURA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO MOVIDA EXCLUSIVAMENTE CONTRA MESMO ENTE FEDERATIVO. MUNICÍPIO NÃO INTEGRANTE DA LIDE. APLICAÇÃO DO TEMA 129/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. O Superior Tribunal de Justiça, por aplicação da sistemática dos recursos repetitivos (Resp n. 1108013/RJ), reconheceu serem devidos os honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, quando a atuação se dá contra ente federativo diverso do qual é parte integrante (Tema n. 129). Analisando outros julgados desta Câmara, revi minha posição anterior e, em atenção ao Princípio do Colegiado, passei a adotar doravante o entendimento de que, sendo a municipalidade sucumbente ente diverso à pessoa jurídica à qual pertence a Defensoria, inexiste óbice à sua condenação em honorários sucumbenciais. Contudo, o Ente Municipal não integrou a lide, importando no não conhecimento desse tópico do apelo. Tratando-se o Estado da Bahia do mesmo ente federativo do qual a Defensoria é integrante, correta a sentença que afastou a condenação vindicada. Apelo parcialmente conhecido e improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0506847-61.2017.8.05.0256, sendo apelante Defensoria Pública do Estado da Bahia e Apelado Estado da Bahia. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do apelo e negar-lhe provimento, conforme as razões adiante expendidas. Sala das sessões, de 2021. Rosita Falcão de Almeida Maia Presidente/Relatora